Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoa. Provas suficientes. Pena de multa. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se (i) se houve nulidade no reconhecimento do réu por fotografia (ii) se as provas são suficientes para condenação e (iii) se a pena de multa é proporcional.
III. Razões de decidir.
3. O reconhecimento do réu, feito pela vítima no momento do crime (pois já o conhecia da vizinhança), confirmado na delegacia, por fotografia, com observância do art. 226 do CPP, não é nulo nem caracteriza cerceamento de defesa.
4. Deve ser mantida a condenação se essa não se fundamentou unicamente no reconhecimento fotográfico do réu, mas também no depoimento da vítima, em juízo, que narrou o crime com detalhes e confirmou, com absoluta certeza, o reconhecimento feito na delegacia, e no depoimento do policial, que corroborou a versão da vítima.
5. A pena de multa, fixada em valor elevado, deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estipulada.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator(a) Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.